Tribunal: TJSP
Processo: 2222903-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade Administrativa –Decisão que recebeu a inicial – Admissibilidade –Inteligência do art. 17, § 8o, da Lei no 8.429/92 – Presença de indícios aptos ao recebimento da denúncia – Existência de matéria fática não demonstrada de plano, que somente pode ser dirimida no momento apropriado pelo Juízo "a quo" – Intimação pessoal do réu – Necessidade – Inteligência do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade Administrativa –Decisão que recebeu a inicial – Admissibilidade –Inteligência do art. 17, § 8o, da Lei no 8.429/92 – Presença de indícios aptos ao recebimento da denúncia – Existência de matéria fática não demonstrada de plano, que somente pode ser dirimida no momento apropriado pelo Juízo "a quo" – Intimação pessoal do réu – Necessidade – Inteligência do art. 17, § 9o da Lei no 8.429/92 – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000501601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222903-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
TRANSPORTADORA CARDELLI LTDA., é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso por V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Filipe Prior e fez o uso da palavra o Exmo. Procurador de
Justiça Dimitrios Eugenio Bueri.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222903-50.2019.8.26.0000 – CAMPINAS
AGTE: TRANSPORTADORA CARDELLI LTDA..
AGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUIZ PROLATOR: WAGNER ROBY GIDARO.
VOTO No .35.791
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade Administrativa
–Decisão que recebeu a inicial – Admissibilidade –Inteligência
do art. 17, § 8o, da Lei no 8.429/92 – Presença de indícios aptos
ao recebimento da denúncia – Existência de matéria fática não
demonstrada de plano, que somente pode ser dirimida no
momento apropriado pelo Juízo “a quo” – Intimação pessoal do
réu – Necessidade – Inteligência do art. 17, § 9o da Lei no
8.429/92 – Decisão mantida – Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra a r.
decisão de fls. 67/72, a qual, em sede de ação de Ação Civil de Improbidade Administrativa,
recebeu a petição inicial.
Alega a agravante que a inicial deve ser rejeitada
diante da inexistência de indícios da prática de ato improbo por parte da autora, a justificar a
propositura da ação.
Sustenta a ilegitimidade passiva da agravante, visto
que esta não possui capacidade para praticar atos ímprobos decorrentes do procedimento
licitatório cabível, procedimento este, de competência delegada apenas ao gestor da
municipalidade.
Neste esteio, requer a antecipação dos efeitos da
tutela recursal, concedendo a tutela e, a final, o provimento do recurso, reformando a r. decisão,
e rejeitando a petição inicial.
Recurso devidamente processado apenas no efeito
devolutivo (fls. 87/88).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso (fls. 100/108).
É o relatório.

Infundada a pretensão recursal.
Renova os argumentos aduzidos em defesa prévia
apresentada na ação civil pública, pretendendo que seja acolhido, em sede deste recurso, seu
inconformismo.
Porém, nesta fase de cognição sumária, inviável
maior digressão sobre o direito invocado, inclusive ante a existência de matéria fática não
demonstrada de plano, eis que as controvérsias sobre o exato alcance da relação jurídica
existente entre as partes somente podem ser dirimidas no momento apropriado.
Daí se concluir que a matéria arguida no recurso
deverá ser apreciada quando do exame do mérito, não comportando apreciação neste
procedimento.
Neste jaez, é o caso somente de se aferir a existência
ou não dos indícios necessários ao recebimento da ação pelo Juízo a quo.
Sobre o assunto, diz o artigo 17, § 8o, da Lei no
8.429/92, que pode o juiz, em decisão fundamentada, rejeitar a ação se convencido da
inexistência do ato de improbidade, assim como julgar improcedente a ação ou mesmo
reconhecer a inadequação da via eleita. Objetiva-se, com isso, evitar demandas infundadas.
Pois bem, o d. Magistrado entendeu que a hipótese
era de recebimento da ação, porquanto preenchidos os requisitos legais.
A bem da verdade, a análise perfunctória dos
elementos de convicção acostados ao feito revela, em princípio, que os agravantes participaram
do ato que ensejou o prejuízo ao erário.
Forçoso, pois, reconhecer que agiu com acerto e
prudência o magistrado singular ao relegar o exame das matérias argüidas para o momento
processual oportuno, permitindo, assim, maior debate às partes após a produção de todas as
provas.
Ademais, não se pode perder de vista que a rejeição
de plano da pretensão reclama prova cabal e inequívoca da inexistência do ato de improbidade,
o que na presente hipótese, não ocorreu.
Ora, “O juiz só poderá rejeitar liminarmente a ação
civil pública proposta quando, no plano legal ou fático, a improbidade administrativa imputada,
diante da prova indiciária juntada, for manifestamente infundada” (STJ-2a T., AI 730.230-
AgRg, Min. Herman Benjamin, j. 4.9.07, DJU 7.2.08)
Por outro lado, “em qualquer fase do processo,
reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem
julgamento do mérito” (Lei 8.429/92, art. 17, § 11).
Necessário consignar-se, outrossim, que os indícios
apresentados nos autos denotam não ser descabida a denúncia ofertada, razão pela qual se
mostra correto o procedimento do magistrado em seu recebimento.
Aliás, seria prematuro reconhecer-se de plano a
ausência de ato de improbidade, tendo em vista que a existência de dolo ou má-fé encerra
verdadeira questão de mérito, aferível somente depois da competente instrução processual.

Sobre o assunto, já se posicionou esta Eg. Sexta
Câmara de Direito Público:
Assim, nos estritos lindes legais desta fase inaugural,
não é exigível nem mesmo viável a demonstração cabal da improbidade administrativa. Esse
grau de certeza é reservado para a prolação do juízo de mérito. Este sim deve ser calcado em
bases sólidas para eventual condenação.
Nesse
sentido:
“Indícios
suficientes
não
têm
significado de prova conclusiva. Não é exigível para o recebimento da petição inicial que ela
traga todos os elementos necessários à condenação dos réus. Bastam meros sinais da ocorrência
da improbidade administrativa para que a petição seja recebida.” (Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil, 41a edição, p. 1653). (AI no 994.09.247330-9, rel. Des. OLIVEIRA SANTOS –
j. de 21.06.2010, v.u.).
Destarte, somente com o trâmite do procedimento
judicial, após a oportunidade de ampla defesa e contraditório, será possível averiguar os fatos
alegados pela agravante.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso apenas em
seu pedido alternativo.
LEME DE CAMPOS
RELATOR